Tribunal: TJBA
Processo: 8075933-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075933-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CLARA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTA VICTORIA MONTEIRO VELOSO SANTOS

AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

Defere-se o benefício da gratuidade da justiça ao agravante que declara não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, gozando tal declaração de presunção de veracidade.
A mora em contratos de alienação fiduciária decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, devendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Inteligência da Súmula 72 do STJ.
A existência de meras tratativas para renegociação da dívida, sem resultado prático, não configura violação ao princípio da boa-fé objetiva nem caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium) apto a afastar a mora validamente constituída.
Problemas de saúde, conquanto relevantes, não constituem automaticamente caso fortuito ou força maior excludentes da responsabilidade contratual, sendo necessária a demonstração da impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação.
Para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, exige-se a presença cumulativa do fumus boni juris e do periculum in mora, requisitos não evidenciados na espécie.
Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075933-85.2024.8.05.0000, em que é agravante ANA CLARA SILVA SANTOS e agravado BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Salvador, .